Tribunal: STF
Processo: Ext 723
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. DELITO DE POSSE ILÍCITA DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
1.      Não impede a extradição o fato de o extraditando ter
filha brasileira (Súmula 421) nem a circunstância de estar sendo ele
processado no Brasil, por crime diverso. Precedentes.
2.      Havendo sido apresentados, pelo Estado requerente, todos
os documentos necessários à formalização do pedido e não ocorrendo
qualquer das hipóteses impeditivas, previstas em lei, a Extradição é
de ser deferida.
3.      Decisão unânime nesse sentido.